Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008103-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (AGRAVANTE), ELZA MARIA MESADRI - CPF: 669.805.509-34 (AGRAVADO), JULIANA MESADRI (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MESADRI - CPF: 066.315.739-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINEI MESADRI - CPF: 049.193.579-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto, objetivando a reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em razão de acidente de trânsito. A agravante alega ter efetuado pagamentos diretamente às exequentes após o trânsito em julgado da sentença que fixou alimentos definitivos, e requer o abatimento dos valores pagos do montante executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a dedução, em sede de cumprimento de sentença, de valores pagos diretamente pela devedora após a fixação judicial definitiva de alimentos, em valor superior ao posteriormente estabelecido, sob a alegação de evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores pagos pela agravante, tanto a título de alimentos provisórios quanto definitivos, são prestações alimentares estabelecidas por decisão judicial, sendo, portanto, insuscetíveis de compensação ou repetição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ, expressa na Súmula 621, veda a compensação e a repetibilidade dos alimentos, ainda que pagos em valor superior ao fixado pela sentença definitiva, haja vista a sua natureza de verba destinada à subsistência do alimentando.

O acórdão recorrido observou corretamente a orientação do STJ, inclusive destacando precedentes como o
AgInt
no REsp n. 2.099.796/RJ (Rel. Min. Moura Ribeiro), que reafirma a impossibilidade de compensação dos alimentos já pagos, ainda que em montante superior ao posteriormente determinado judicialmente.

A tese de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois os valores pagos a título de alimentos são presumidamente utilizados para a manutenção do alimentado, sendo irrepetíveis em qualquer hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os alimentos, provisórios ou definitivos, possuem natureza irrepetível e não admitem compensação, ainda que pagos em valor superior ao posteriormente fixado judicialmente.

A aplicação da Súmula 621 do STJ impede a devolução ou abatimento de valores pagos a maior a título de alimentos, por presumirem-se utilizados para a subsistência do alimentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 5.478/1968, art. 13, § 2º; CPC,
arts
. 513 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 621; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.099.796/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.2.2025, DJEN 27.2.2025; STJ, REsp n. 1.318.844/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma,
DJe
13.3.2013; STJ, REsp n. 1.440.777/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
4.9.2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais e M
ateri
ais por Acidente de Trânsito n. 0004882-19.2011.8.11.0040, manejad
o
por
ELZA MARIA MESA
D
RI e JULIANA MESADRI
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, s
ustenta a
agravante
, em síntese, que realizou pagamentos diretamente à parte exequente após a prolação da sentença e que tais valores deveriam ser deduzidos do montante executado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade da Súmula 621 do STJ ao caso, porquanto não se trata de compensação de alimentos, mas de simples abatimento de valores pagos a maior após a fixação definitiva da obrigação.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta em julgamento gira em torno da possibilidade de dedução, no cumprimento de sentença, de valores pagos pela agravante diretamente às exequentes após o trânsito em julgado da sentença que fixou alimentos definitivos.

Conforme se extrai dos autos de origem, as quantias depositadas pela agravante foram inequivocamente qualificadas como prestações alimentares, inicialmente fixadas a título provisório (correspondentes a três
salários mínimos
) e, posteriormente, como definitivas (equivalentes a dois terços do
salário mínimo
). Tal circunstância, por si só, já afasta a tese recursal, na medida em que os valores discutidos constituem cumprimento de obrigação alimentar imposta por decisão judicial.

Ademais, conforme salientado na decisão agravada e no acórdão proferido nos embargos de declaração interpostos na apelação cível (autos n. 0004882-19.2011.8.11.0040), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, são verbas de natureza irrepetível e insuscetíveis de compensação, ainda que pagos em valor superior ao fixado posteriormente por sentença.

O entendimento encontra-se consolidado na Súmula 621 do STJ, segundo a qual:

Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, sendo vedada a compensação e a repetibilidade.

Esse enunciado foi não apenas invocado na decisão de origem, como também enfrentado no acórdão dos embargos de declaração, que rechaçou a pretensão da agravante de rediscutir matéria já pacificada na jurisprudência da Corte Superior.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 621 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A pretensão de compensar o valor pago a mais a título de alimentos provisórios, já consumidos, com o valor fixado a menor pela sentença encontra óbice na Súmula nº 621, que estabelece: os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, sendo vedada a compensação e a repetibilidade.

2. A Segunda Seção, no julgamento do
EREsp
nº 1.181.119/RJ, ao interpretar o art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968, concluiu, por maioria, que os alimentos provisórios não integram o patrimônio jurídico subjetivo do alimentando, podendo ser revistos a qualquer tempo, porquanto provimento "rebus sic stantibus", já que não produzem coisa julgada material (art. 15 da Lei nº 5.478/1968).

3. Da mesma forma, esta Egrégia Corte Superior já proclamou que os alimentos definitivos, quando fixados em valor inferior ao dos provisórios, não geram para o alimentante o direito de pleitear o que foi pago a maior, tendo em vista
irrepetibilidade
própria da verba alimentar (REsp n. 1.318.844/PR, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
de 13/3/2013.).

4. Além disso, a nossa jurisprudência já decidiu que os valores pagos a título de alimentos são, em quaisquer circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se utilizadas na sobrevivência do alimentado e que por força de expressa determinação legal, há também vedação à compensação de dívida, com as parcelas percebidas a título de alimentos (REsp n. 1.440.777/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
de 4/9/2014), de modo que, independentemente da intenção de compensar verbas vencidas pagas a maior, a
irrepetibilidade
da verba alimentar é sempre vedada.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.099.796/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Desse modo, à luz da natureza dos valores pagos, do conjunto probatório constante nos autos e da orientação jurisprudencial pacificada, não subsiste qualquer fundamento jurídico que ampare a pretensão compensatória veiculada no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025